Tribunal: TJSP
Processo: 1500506-09.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500506-09.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ALEX SILVA
NAVARRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para reduzir a pena de Alex Silva Navarro a três (3) anos e seis (6)
meses de reclusão, agora no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de onze (11)
dias-multa, no piso. Fica mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-09.2018.8.26.0603 -Voto no
2
Voto no 48.164
Apelação Criminal no 1500506-09.2018.8.26.0603
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ARAÇATUBA - 2 a Vara Criminal
Apelante:
ALEX SILVA NAVARRO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado, incurso no artigo 16, parágrafo
único, IV, da Lei no 10.826/03, em razão de fato ocorrido no dia 28 de novembro de 2018,
por volta de 8h, quando possuía um revólver, calibre 32, com a numeração raspada,
municiado com três cartuchos intactos. O apelante foi condenado a 3 anos e 9 meses de
reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 12 dias-multa (fls. 211-217).
Apela da sentença o réu, postulando a compensação da
confissão espontânea com a reincidência, fixando-se a pena no mínimo legal.
Subsidiariamente, requer a fixação da majoração em um sexto e a fixação de regime aberto
(fls. 226-241).
Contrarrazões às fls. 265-270.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento ao recurso (fls. 284-290).
É o relatório.
Incontroversa a autoria porque o réu confessou a propriedade
da arma em ambos os momentos em que ouvido (fls. 10 e sistema audiovisual), sendo,
ainda, confirmada pelos demais elementos de prova, em especial os testemunhos dos
policiais responsáveis pelo flagrante (fls. 7-8, 9 e sistema audiovisual) e o laudo de fls.
165-167, apontando a eficácia da arma apreendida, com numeração suprimida. Cinge-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-09.2018.8.26.0603 -Voto no
3
pedido defensivo à pretendida compensação da reincidência com a confissão, a redução da
pena e fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.
Observe-se, que o instituto da confissão espontânea tem por
objetivo o estímulo à verdade processual, revestindo-se de fundamental importância para a
certeza quanto à condenação. Não obstante subsistirem entendimentos no sentido de que a
reincidência possa indicar inadaptação ao meio social, era de rigor compensá-la com a
atenuante da confissão, pois o artigo 67 do CP não autoriza desprezar-se esta última. A
pena deve ficar mais próxima da circunstância preponderante e se a confissão diz respeito à
personalidade do autor do delito, tem valor equivalente ao da agravante, devendo por isso
anular o aumento aplicado em face daquela.
Entretanto, em que pese tal entendimento, melhor solução é
partindo-se do mínimo, manter o aumento apenas em 1/6 a despeito da confissão, posto
erigir-se dos autos o fato de o réu ser birreincidente (fls. 134-135), assim, do cotejo com a
atenuante, impunha-se de fato fosse a pena exacerbada, nada havendo a ser reparado nesse
sentido, restando definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa,
no piso.
No entanto, a reincidência, não permite a conversão por
restritiva de direitos. Entretanto, tendo servido de obstáculo a outro benefício, não pode
impedir, a um só tempo, também o deferimento do semiaberto. Depois, o estabelecimento
do regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser
tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais
reprovável a conduta do agente. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa
de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que de
muito deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Ademais, o princípio constitucional de individualização da
pena deve sempre ser observado, sendo que a interpretação literal da norma penal, nesses
casos, não é a mais adequada. Não se podem equiparar situações como a verificada nestes
autos, com delitos de consequências bem mais graves para o ofendido, onde a segregação
social se faz necessária.
Preso desde o flagrante, não há notícias nos autos de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500506-09.2018.8.26.0603 -Voto no
4
mudança fática que pudesse ensejar a revogação da prisão preventiva do acusado, motivo
pelo qual assim deve permanecer, sobretudo em razão da confirmação édito.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao recurso da
defesa, para reduzir a pena de Alex Silva Navarro a três (3) anos e seis (6) meses de
reclusão, agora no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de onze (11) dias-multa,
no piso. Fica mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator